Tribunal: TJDFT
Processo: 0701882-14.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMOS. SOCIEDADE DE FATO. INVESTIMENTO. VALORES. EXIGÊNCIA. SÓCIAS. INVIABILIDADE. Consoante enunciado 383, do Conselho da Justiça Federal, a falta de registro do contrato social (irregularidade originária - artigo 998, do Código Civil) ou de alteração contratual versando sobre matéria referida no artigo 997, do Código Civil (irregularidade superveniente - artigo 999, parágrafo único) conduz à aplicação das regras da sociedade em comum (artigo 986). Por sua vez, pelo teor do artigo 988, do Código Civil, os bens e dívidas sociais constituem patrimônio especial, do qual os sócios são titulares em comum, respondendo todos os sócios solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais (artigo 990). Evidenciando-se que os valores cobrados pelo autor na presente demanda foram investidos na empresa do qual era sócio de fato, para pagamento de credores e compra de mercadorias, torna-se inviável a exigência de restituição da quantia contra as demais sócias, mormente porque não há elementos nos autos que demonstrem que os valores foram cedidos a título de empréstimo.